Tribunal: STF
Processo: RHC 265709
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto em favor de Henrique Medeiros, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.033.787/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 48 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, por três vezes, c/c art. 70, todos do Código Penal. 



    No presente recurso, o recorrente sustenta a presença de ilegalidade quanto à dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea e concreta para exasperação da pena. 



    Requer, ao final: 



    “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras para o mínimo legal de 1/3 (um terço).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado (e-doc 25):



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL APTO A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quanto o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 



2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 2009 e somente neste oportunidade foi impetrado o presente habeas corpus, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado. 



3. Ademais, não se verifica qualquer constrangimento ilegal na dosimetria da pena, apto a justificar a atuação desta Corte, porquanto o acórdão impugnado ressaltou que o "número de assaltantes justifica o rigor adotado", o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte (AgRg no AgRg no HC n. 987.317/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025 e (AgRg no HC n. 918.287/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/3/2025). 



4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte:



    “No caso, o presente mandamus ataca acórdão prolatado em 12/11/2009 (e-STJ fls. 27/38), o qual transitou em julgado. Considerando o expressivo lapso temporal entre a data do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o qual transitou em julgado, e a impetração desse habeas corpus, também deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica, não havendo como rediscutir os pedidos deduzidos em sede de habeas corpus, ainda que de ofício. 



    Afinal, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifesta da, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).



    [...]



    Ademais, não se verifica qualquer constrangimento ilegal na dosimetria da pena, apto a justificar a atuação desta Corte, porquanto o acórdão impugnado ressaltou que o "número de assaltantes justifica o rigor adotado", o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte [...].



    Desse modo, não se vislumbra no presente caso flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Anoto que, em consonância com o acórdão impugnado, o exame das questões suscitadas é impossibilitado pela preclusão da matéria, não havendo como rediscutir os pedidos deduzidos em sede de habeas corpus. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente